Tribunal: CARF
Processo: 10380.905874/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905874/2015-76
ACÓRDÃO
3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Configura-se decorrência quando constatada a partir de processos
formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO COM AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO. IDENTIDADE FÁTICO-
JURÍDICA. APLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO VINCULADO.
Reconhecida a identidade entre o objeto de um PERDOMP e do Auto de
Infração lavrado em outro processo administrativo, o resultado do
julgamento do lançamento de ofício deve ser aplicado ao processo em que
se analisa o crédito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja aplicada ao presente processo a decisão
administrativa definitiva a ser proferida no PAF no 10384 723.819/2017-91.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-76.163, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que
por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
interposta, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMOS.
A película para fardos, desde que não seja material retornável, se enquadra no
conceito de insumos - embalagem. Para referido conceito, não importa se a
embalagem usada é para transporte ou se individual.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantida parcialmente a glosa de crédito pelo auto de infração e não comprovado
o saldo credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança
dos débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO
DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo fiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento, no montante de R$ 3.113.536,42 solicitado no PER no
15630.56923.250214.1.1.01-0966
e não- homologou as compensações informadas nas DCOMP de
15895.01511.170414.1.7.01-0640,
27204.73134.170414.1.7.01-0600,
20032.57549.300414.1.3.01-7194,
01666.25454.260514.1.3.01-
0928,
16887.88712.270614.1.3.01-8169,
35177.13390.100914.1.3.01-6840,
30889.84506.151014.1.3.01-1201,
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
3
30437.33109.010615.1.3.01-4786,
16688.51139.250815.1.7.01-0069
e
11740.34474.201115.1.3.01-5600, fato que constou da cobrança do valor de R$
3.113.536,42 mais acréscimos legais.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo
credor do IPI apurado no 4o trimestre de 2013.
Em 07/06/2016, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (Rastreamento no
115288674) que reconheceu parcialmente o crédito, no montante de R$
3.014.836,36 (três milhões quatorze mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e
seis centavos), homologou as compensações declaradas nos documentos de no
15895.01511.170414.1.7.01-0640,
27204.73134.170414.1.7.01-0600,
20032.57549.300414.1.3.01-7194,
01666.25454.260514.1.3.01-
0928,
16887.88712.270614.1.3.01-8169,
35177.13390.100914.1.3.01-6840,
30889.84506.151014.1.3.01-1201,
30437.33109.010615.1.3.01-4786
e
16688.51139.250815.1.7.01- 0069, homologou parcialmente as compensações
informadas no documento no 11740.34474.201115.1.3.01-5600, e indeferiu o
pedido
ressarcimento
apresentado
no
documento
no
15630.56923.250214.1.1.01-0966. O indeferimento do pedido e a não-
homologação das compensações se deram em consequência de glosas de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade e por meio da Resolução
no 4.328, de 27/06/2017, esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP) converteu o julgamento da manifestação em
diligência, tendo em vista que em procedimento fiscal diverso, efetuado em
estabelecimento da mesma empresa - CNPJ no 07.196.033/0021-41 - , restou
evidente erro de classificação fiscal nas aquisições da Amazônia Ocidental tida
como isenta e aproveitada pelo estabelecimento – processos administrativos - PA
10380.730601/2016-42 e PA no 10380.903208/2015-01. 4.2, nos quais a equipe
fiscal constatou que todos os insumos identificados nas notas fiscais como
"concentrados",
fornecidos
pela
empresa
RECOFARMA
INDÚSTRIA
DO
AMAZONAS LTDA, CNPJ 61.454.393/0001-06, utilizados para a fabricação dos
produtos finais da contribuinte, apresentam-se fisicamente dissociados, em
partes e embalagens distintas, que não se referem a concentrados, "extratos
concentrados" ou "sabores concentrados", que dão materialidade textual aos "EX
01 e EX 02".
Consta do processo no 10384-723.819/2017-91 o Relatório de Ação Fiscal onde
ficou demonstrado erro de classificação fiscal na aquisição de insumos junto à
fornecedora Recofarma Indústria do Amazonas Ltda (CNPJ no 61.454.393/0001-
06), não havendo créditos de IPI na entrada desses insumos, cujas glosas
totalizaram os valores a seguir: R$ 701.965,92, R$ 901.835,08 e R$ 741.145,01,
para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, respectivamente.
Verificou-se, assim, que a maior parte dos créditos do IPI escriturados pela
empresa foram oriundos de “kits” contendo preparações dos tipos utilizados para
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
4
elaboração de bebidas da posição 22.02, além de outros ingredientes
acondicionados individualmente, adquiridos de RECOFARMA INDÚSTRIA DO
AMAZONAS LTDA, CNPJ 61.454.393/0001- 06, fornecedor localizado em
Manaus/AM.
A empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA não destacou o IPI
notas fiscais de saída dos kits, por entender que os produtos estariam isentos do
imposto. E, a partir de janeiro de 2011, passou a registrar nas notas fiscais a
classificação fiscal 2106.90.10, código Ex 01, que tem a seguinte descrição:
preparações dos tipos utilizados para elaboração de bebidas (Ex 01 - Preparações
compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para
elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10
partes da bebida para cada parte do concentrado).
A requerente, apesar de não efetuar pagamento do IPI nas aquisições dos
insumos fornecidos por Recofarma, baseou-se no artigo 237 do RIPI/2010 para
escriturar no Livro Registro de Apuração do IPI créditos calculados mediante
aplicação da alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10 sobre o
valor dos kits.
Até 30/09/2012, os produtos enquadrados no Ex 01 do código 2106.90.10 eram
tributados à alíquota de 27% (Decreto no 6.006, de 28/12/2006, e Decreto no
7.660, de 23/12/2011). A partir de 01/10/2012, os produtos enquadrados no Ex
01 do código 2106.90.10 passaram a ser tributados à alíquota de 20% (Decreto no
7742, de 31/05/2012).
Ressalte-se que somente a partir do mês abril/2015 a empresa passou a registrar
em sua escrituração a NCM 2106.90.10 que consta das respectivas notas fiscais
eletrônicas emitidas pela fornecedora, até então eram escriturados os códigos
NCM: 9900.00.00 ou 2100.00.00.
Além disso, na ação fiscal anteriormente executada, houve glosas de créditos em
decorrência de os materiais adquiridos não se enquadrarem no conceito de
insumos, nos termos do art. 164 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/02), sendo: R$
23.162,50, R$ 52.762,95 e R$ 22.774,61, para os meses de outubro, novembro e
dezembro de 2013, respectivamente.
No exame efetuado pela fiscalização foram encontrados materiais, empregados
no processo produtivo do interessado, que não se enquadram no conceito de
insumo, conforme enunciado no art. 164 do Decreto no 4.544/02 (RIPI 2002), com
a conformação que lhe foi dada pela ainda vigente interpretação contida no
Parecer Normativo CST no 65/79. Os materiais, que estão relacionados no
demonstrativo “RELAÇÃO DE INSUMOS GLOSADOS” (de que fora cientificado o
contribuinte quando da emissão do despacho decisório emitido em 08/10/2014),
embora empregados no processo produtivo, não reúnem as condições
necessárias para se enquadrar no conceito de insumo, ou seja, não se
incorporaram aos produtos fabricados nem sofreram desgastes, danos ou perdas
de suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação exercida diretamente
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
5
sobre àqueles. Além desses, desconsiderou-se também materiais de embalagens
empregados após a conclusão do processo produtivo, com a finalidade de
acondicionar os produtos fabricados para transportes, desta feita, escapando da
abrangência requerida no art. 164 acima citado, que é a de utilização no processo
produtivo.
Em decorrência dessas glosas, foi efetuada a reconstituição da escrita fiscal
(conforme planilha anexada às fls. 1517/1527), tendo sido constatado que, ao
invés de créditos de IPI passíveis de ressarcimento/compensação, houve apuração
de saldos devedores, com a consequente emissão de auto de infração, conforme
consta do processo no 10384- 723.819/2017-91.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
Da necessária vinculação deste processo com o PAF 10384-723.819/2017-91:
O Despacho Decisório aqui impugnado, na verdade, é decorrência (e repetição) do
Auto de Infração objeto do PAF n. 10384-723.819/2017-91 Acontece que,
utilizando-se da faculdade prevista no art. 16 do Decreto n. 70.235/72, o aludido
Auto de Infração foi Impugnado e sua exigibilidade está suspensa na forma do art.
151, III, do CTN.
Portanto, a Inconformada requer, com vistas à economia processual e
razoabilidade, e mesmo em nome de práticas tendentes à racionalização dos atos
administrativos (invocando, neste particular, por analogia (CTN, art. 108, I), o
disposto nos arts. 116 e 116-A do Decreto n. 7.574/20111), a reunião deste
processo com o PAF n. 10384-723.819/2017-91, ou, quando menos, a suspensão
do presente até que o primeiro seja concluído.
Salienta-se que o pedido é de todo cabível na medida em que o indeferimento do
crédito aqui discutido decorreu da reapuração do IPI efetivada nos autos do PAF
no 10384-723.819/2017- 91, de forma que àquele está vinculada. Se a
Impugnação apresentada naquele PAF for acolhida, a premissa (isto é, o motivo
determinante) que suporta o Despacho Decisório aqui impugnado será infirmada;
sendo imperioso, ao final, o reconhecimento do direito creditório.
Impossibilidade de revisão do Despacho Decisório anterior:
Admitindo-se, por hipótese, a superação da questão prejudicial (isto é, o não
acolhimento do pedido anterior, ou, sendo acolhido, que o Auto de Infração
objeto do PAF n. 10384- 723.819/2017-91 seja julgado procedente), tem-se, no
mérito, a impossibilidade de revisão do Despacho Decisório anterior.
Em valiosa lição, o saudoso Prof. Alberto Xavier ensina que:
São três os fundamentos da revisão do lançamento: (i) a fraude ou falta funcional
da autoridade que o praticou; (ii) a omissão de ato ou formalidade essencial; (iii) a
existência de fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
6
anterior. Pode, assim, dizer-se que os vícios que suscitam a anulação ou reforma
do ato administrativo de lançamento são a fraude, o vício de forma e o erro...
O Parecer Normativo COSIT no 08/2014, por sua vez dispõe que:
32.Do exposto, conclui-se que as hipóteses de revisão de ofício do lançamento são
aquelas fixadas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam, quando a lei
assim o determine (como no caso do §7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002; e o art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, neste incluídos o vício de legalidade e
ofensa a matéria de ordem pública); erro de fato no lançamento; fraude ou falta
funcional; e vício formal especial. São estes, portanto, os limites materiais em que é
possível a revisão de ofício do lançamento, desde que estas questões não estejam
(ou tenham sido) submetidas aos órgãos de julgamento administrativo.
Logo, não há que se falar na justificativa de emissão de um novo despacho
decisório unicamente em virtude de nova fiscalização superveniente ao ato
administrativo anteriormente praticado. Tal não é possível.
De outro lado, também não é o art. 53 da Lei no. 9.784/1999 que justifica sua
conduta em emitir um novo despacho decisório.
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Vejam, Ilustres Julgadores, que o dispositivo em questão não trata em absoluto da
hipótese em tela, sobre emitir um novo despacho.
No presente caso não houve vício de legalidade que permitisse a DRF emitir um
novo despacho decisório, houve apenas suposto erro nas premissas e
fundamentos adotados no primeiro despacho (já que não foram observados os
fatos observados em fiscalização posterior que deram origem ao PAF n. 10384-
723.819/2017-91).
Ainda que se interprete que há presente algum vício de legalidade apto a anular o
despacho anterior, não há legitimação alguma através no aludido dispositivo para
a emissão de um novo despacho decisório alterando a fundamentação para negar
o crédito pleiteado, tendo em vista o disposto no art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
E não se diga que a Autoridade Administrativa tem tal discricionariedade dentro
do prazo de cinco para homologar ou não a Declaração de Compensação, pois,
como dispõe a legislação regente, essa possibilidade só existe nos casos em que
os atos estão eivados de vício. Saliente-se que tal comando é corolário da
Segurança Jurídica, constitucionalmente resguardada (CF, art. 5o, caput).
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
7
No caso presente, não é hipótese de nulidade do primeiro despacho decisório a
justificar a sua revisão com fins de, alterando o critério jurídico inicialmente
adotado, estabelecer nova relação jurídica.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou pela
impossibilidade de emissão de um novo despacho em caso bastante semelhante:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano- calendário: 2006
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
NULIDADE DO SEGUNDO DESPACHO. Uma vez publicado um Despacho Decisório
que homologa totalmente a compensação, extinguindo, portanto, o crédito
tributário por inteiro, não é possível voltar atrás para publicar um novo Despacho
Decisório que homologa apenas parte da compensação e extingue, então, apenas
parcialmente o crédito tributário. Havendo publicação de homologação de
compensação, extinto está o crédito e preclusa qualquer nova tentativa de
examiná-lo, salvo no caso de nulidade do primeiro Despacho Decisório. É, portanto,
nulo o segundo Despacho Decisório.
(CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF - Primeira Seção
QUARTA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA RECURSO: RECURSO VOLUNTÁRIO MATÉRIA:
CSLL ACÓRDÃO: 1401-001.487)
O já citado Parecer Normativo COSIT no 08/2014 traz a seguinte conclusão:
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO Revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a declaração de compensação – Dcomp.
(...)
81. Em face do exposto, conclui-se que:
(...)
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido
aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação
destes;
Desta forma, é preciso reconhecer a nulidade do Despacho Decisório ora
impugnado haja vista a impossibilidade de revisão do Despacho Decisório
anterior.
Sobre as glosas e o crédito em si:
Os fundamentos do Despacho Decisório para indeferir o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas partem, exclusivamente, da premissa de
que os créditos que ensejariam o saldo credor a ser ressarcido foram glosados no
Auto de Infração que deu origem ao PAF no 10384-723.819/2017-91.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
8
Com efeito, a discussão travada envolve, exclusivamente, a glosa perpetrada nos
autos do PAF n. 10384-723.819/2017-91. Como tal, nesta Manifestação a
Inconformada junta, em sua defesa (doc. 01), a Impugnação apresentada ao Auto
de Infração e reitera todos os seus termos, para que se considerem como se aqui
estivessem transcritos.
Do pedido:
Ante o exposto, a Inconformada pede, de partida, que esta Manifestação de
Inconformidade seja reunida ao PAF n. 10384-723.819/2017-91 ou que o presente
processo permaneça suspenso até o desfecho daquele.
Sucessivamente requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, seja para anular o Despacho Decisório impugnado, visto que não
existe previsão para fosse proferido novo Despacho Decisório no caso presente,
seja para reformá-lo e reconhecer o seu direito creditório referente ao Saldo
Credor de IPI, homologando, assim, as compensações declaradas.
Requer ainda que, na dúvida, seja conferida a interpretação mais favorável à
Inconformada, na forma do art. 112 do CTN.
Com relação às glosas de PI e ME efetuadas pelo Fisco, na primeira manifestação
apresentada, a interessada, resumidamente, assim contestou:
Considerando que a Fiscalização reclassificou os créditos referentes à segunda
suposta irregularidade apontada, devolvendo os referidos créditos à escrita da
Inconformada, só que corno "não ressarcíveis" e, de outro lado, considerando
ainda que tais créditos não suplantaram os débitos referentes ao período em
questão, tendo sido consumidos no próprio período, só a glosa dos créditos
relativos à primeira infração produziu efeito no valor não homologado no
despacho decisório, motivo peio qual esta defesa só se aterá e enfrentará este
ponto.
Em que pese o esforço do Fiscal Autuante, o fato é que os produtos adquiridos
são produtos intermediários que estão vinculadas e são consumidos no processo
produtivo da Inconformada, que não se enquadram nem como ativo fixo e nem
como bens de uso e consumo pelas seguintes razões:
Primeiro, porque estão de tal forma envolvidos na fabricação do produto
explorado peia Inconformada, que sem o seu concurso é impossível obter o
produto finai;
Segundo, porque estão tão intrinsecamente relacionados ao produto finai, ainda
que de forma indireta, que se pode avaliar, antecipadamente, a quantidade a ser
consumida, eis que guarda estrita relação ou proporção com o volume produzido.
Nessa condição, compõe o custo; e Terceiro, porque são consumidos e
imprescindíveis ao processo de fabricação. Mesmo sem fisicamente integrar o
produto finai, são intermediários de curta duração (porque os de longa duração
são bens do ativo imobilizado).
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
9
O fato é que os produtos adquiridos são produtos intermediários que estão
vinculados e são consumidos no processo produtivo da Inconformada, que não se
enquadram nem como ativo fixo e nem como bens de uso e consumo.
Como já dito anteriormente, a Inconformada fabrica bebidas da marca Coca-Cola.
Além de estar-se falando em produção de alimento (bebida), o que por si só
justifica a utilização de produtos que garantam a limpeza em toda área de
produção, deve-se ter em mente a própria imposição de rigores por parte da
vigilância sanitária, em relação à limpeza e higienização de tudo que envolve a
produção de gêneros alimentícios.
Como já dito anteriormente, a Inconformada fabrica bebidas da marca Coca-Cola.
Além de estar-se falando em produção de alimento (bebida), o que por si só
justifica a utilização de produtos que garantam a limpeza em toda área de
produção, deve-se ter em mente a própria imposição de rigores por parte da
vigilância sanitária, em relação à limpeza e higienização de tudo que envolve a
produção de gêneros alimentícios.
Ademais, Ilustres Julgadores, a Inconformada chama atenção ao fato de que na
mesma linha de produção na qual se fabrica a Coca-Cola, são fabricadas também
as demais bebidas (Fanta, Kuat etc). Dessa feita, ao encerrar a produção de um
tipo de bebida, toda a linha de produção é submetida a um rigoroso processo de
limpeza e higienização, no intuito de retirar vestígios do produto anterior e
preparar o maquinário para a próxima bebida.
Há como se conceber a fabricação da Sprite logo após a fabricação da Coca-Cola
sem antes efetuar uma completa higienização da linha de produção?
Como se vê, os produtos adquiridos pela Inconformada são consumidos no
cumprimento das etapas do processo industrial, conforme se depreende dos
Manuais Técnicos e das Listas Técnicas dos fornecedores em anexo (doe. 06),
sendo lógico que integram o custo da produção de refrigerantes e que sofrem a
incidência do IPI quando da venda do produto final, razão pela qual, de acordo
com o art. 226, inciso I, do Decreto n° 7.212 de junho de 2010, geram crédito. Eis
o dispositivo:
Para citar um exemplo da necessidade dos produtos na linha de produção da
Inconformada, consoante Manuais ora anexados, veja-se que dentre os muitos
produtos glosados tem o Dicolub Lujob, que "e um produto concentrado à base
de sabão destinado a limpeza e lubrificação de esteiras transportadoras de
garrafas de vidro e latas de alumínio em indústrias de bebidas". Os outros
produtos igualmente têm sua função específica no processo produtivo tal como
documentado anexo.
Quer dizer, os produtos adquiridos pela Inconformada são consumidos no
cumprimento das etapas do processo industrial, inclusive para atender as
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
10
determinações do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária (Portaria SVS/MS n°
326 de 30 de julho de 1997).
Segue abaixo precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
que atesta a procedência do procedimento utilizado pela Inconformada, naquele
caso defendido por outra fabricante de refrigerantes (Vonpar Refrescos S/A):
Não bastasse, um fato relevante é que os produtos em questão compõem o custo
de produção dos produtos industrializados pela Inconformada. Sendo assim, não
se pode negar que compõem o preço do produto acabado que será tributado pelo
IPI ao argumento de que o IPI está sujeito ao crédito físico. Por isso, negar o
direito ao crédito viola a não cumulatividade consagrada na Constituição Federal,
fazendo incidir duas vezes o IPI sobre o mesmo produto.
Assim, em homenagem ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 20 da
CF/88 e art. 163 do Decreto n°. 4.544/02), conclui-se pelo direito ao uso do
crédito fiscal do IPI pago na aquisição dos produtos destinados estritamente a
integrar e viabilizar as etapas do processo de industrialização e produção de
refrigerantes. Não havendo o uso dos produtos, a qualidade dos produtos
fabricados será gravemente comprometida, podendo até a inutilizar o produto
fabricado.
Sendo assim, não há dúvidas de que a glosa realizada em relação aos produtos de
higienização da linha de produção foi indevida, devendo ser reformado, portanto,
o despacho decisório neste ponto.
No aludido demonstrativo de "insumos" glosados, constante do TIF, constam
diversos produtos (filme plástico, películas de strech etc.) que, ao seu entender,
escapam da abrangência exigida pela legislação pertinente ao IPI, pois, teriam "a
finalidade de acondicionar os produtos fabricados para transportes", não gerando
direito a crédito, logo, não sendo possível o seu ressarcimento.
Ora, Ilustres Julgadores, uma vez embaladas as bebidas em embalagem unitária
(garrafa), tais embalagens são agrupadas numa base de Eucatex, empilhadas e
envolvidas em um filme plástico, para finalizar a embalagem e disponibilização
para transporte do produto.
Materiais de embalagem de refrigerantes não podem ser entendidos, tão
somente, como a "garrafa pet" que envolve o líquido, mas sim todas as outras
embalagens que compõem a viabilidade do seu transporte para os adquirentes
dos produtos, visto que o transporte pela unidade do produto inviabilizaria a sua
comercialização.
O CARF já se manifestou de forma positiva ao entendimento defendido pela
Recorrente também nesse ponto:
Ora doutos Julgadores, como dito anteriormente, data vênia, a Fiscalização
equivoca-se ao entender que a embalagem dos produtos comercializados só
contempla as latas e garrafas que transportam o líquido produzido. O que seria o
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
11
plástico que envolve um pack de 12 latas de Coca- Cola se não embalagem do
produto? Como seria a operacionalização da venda de 2000 mil latas, por
exemplo, se a Inconformada tivesse que vender aos revendedores todas as latas
soltas?
E isso acontece com as outras diversas formas de apresentação e tamanho dos
produtos.
A Contribuinte foi intimada do Acórdão no 14-76.163 por via eletrônica em data de
01/03/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 1.515).
O Recurso Voluntário de fls. 1.521 a 1.546 foi interposto em data de 29/03/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 1.520), pelo qual pede a reforma da decisão de
primeira instância e, consequentemente, o cancelamento do auto de infração e extinção do
crédito tributário exigido.
Em síntese, o Recurso Voluntário está fundamentado nos seguintes argumentos:
i) Em 25.02.201,4, 17.04.2014, 30.04.2014, 26.05.2014, 27.06.2014, 10.09.2014,
15.10.2014, 01.06.2015, 25.08.2015 e 20.11.2015, transmitiu (i) pedido de
ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativo ao saldo
credor desse imposto apurado no período de outubro de 2013 a dezembro de
201-3 e (ii) declarações de compensação (PER/DCOMPs) para utilizar o referido
saldo credor para quitar, por compensação, débitos de CIDE, PIS, COFINS, IOF,
CSRE e IRRF;
ii) Em 07.06.2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina proferiu
despacho decisório, no qual:
a) homologou expressa e integralmente declaradas nas PER/DCOMPs nos:
15895.01511.170414.1.7.01-0640,
27204.73134.170414.1.7.01-0600,
20032.57549.300414.1.3.01-7194,
01666.25454.260514.1.3.01-
0928,
16887.88712.270614.1.3.01-8169,
35177.13390.100914.1.3.01-6840,
30889.84506.151014.1.3.01-1201,
30437.33109.010615.1.3.01-4786
e
16688.51139.250815.1.7.01- 0069;
b) homologou expressa e parcialmente a compensação declarada na PER/DCOMP
no 1,17 40.34474.201115.1.3. 01-5600; e
c) não reconheceu valor a ser ressarcido no pedido de ressarcimento no
15630.56923.250214.L. 1. 01-0966.
iii) Em 21.10.2011, a AUTORIDADE proferiu novo despacho decisório, reformando
o anterior, para indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar todas as
declarações de compensação, por entender que:
a) a RECORRENTE teria utilizado alíquota incorreta para cálculo dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição dos concentrados isentos para bebidas não alcoólicas, em
razão de suposto equívoco de classificação fiscal dos referidos produtos; e
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
12
b) a RECORRENTE teria se aproveitado indevidamente de cr6ditos de IPI decorrentes
da aquisição de produtos e materiais de embalagem que não teriam sido utilizados
no processo produtivo dos refrigerantes.
iv) Configura-se alteração do critério jurídico, pois a 8a Turma da DR,J/RPO não
mais poderia ter tratado da parte do saldo credor de IPI já definitivamente
reconhecida e homologada, pois, como visto, a homologado expressa do saldo
credor extingue, por compensação, o respectivo crédito tributário.
v) É inaplicável o artigo 25 da IN/REB no 1.300/20L2 (vigente a 6poca das
compensag6es e da apurado do saldo credor de IPI) 6 especifico para os casos em
que o contribuinte apenas formula pedido de ressarcimento para receber a
importância em espécie da época em que homologadas as declarações de
compensação, objeto do presente processo (07.06.2016) , não havia sido lavrado
qualquer auto de infração que tivesse glosado a alíquota utilizada para cálculo dos
créditos de IPI.
vi) Os produtos de limpeza utilizados para assepsia e sanitização integram o
processo produtivo dos refrigerantes, pois são inerentes à produção e de uso
obrigatório por exigências sanitárias, bem como os lubrificantes e materiais e
embalagem são imprescindíveis ao processo produtivo. O creditamento
pretendido atende aos requisitos estabelecidos pelo STJ em recurso repetitivo
através do julgamento ao REsp no 1.075.508/SC.
vii) Tem o direito de utilizar referidos créditos de CIDE, PIS, COFINS, IOF, CSRE e
IRRF.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-001.827, para sobrestar o presente processo na 4a Câmara desta Seção até
cumprimento da Resolução no 3401-001.826 e retorno do PAF no 10384.723819/2017-91 a este
Colegiado.
Com o julgamento do recurso objeto do processo vinculado, os autos retornaram
para julgamento através do Despacho de Encaminhamento de fls. 2189.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
13
2. Da vinculação com o Processo no 10384723.819/2017-91
Conforme relatado, versa o presente litígio de manifestação de inconformidade
apresentada pela requerente ante Despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
indeferiu o ressarcimento, no montante de R$ 3.113.536,42.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo
credor do IPI apurado no 4o trimestre de 2013.
Em 07/06/2016, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (Rastreamento no
115288674) que reconheceu parcialmente o crédito em consequência de glosas de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade e, por meio da Resolução
no 4.328, de 27/06/2017, a DRF de origem converteu o julgamento da manifestação em diligência,
tendo em vista que em procedimento fiscal diverso, efetuado em estabelecimento da mesma
empresa - CNPJ no 07.196.033/0021-41, apontando erro de classificação fiscal nas aquisições da
Amazônia Ocidental tida como isenta e aproveitada pelo estabelecimento.
Concluiu a Equipe de Fiscalização que todos os insumos identificados nas notas
fiscais como "concentrados", fornecidos pela empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS
LTDA, CNPJ 61.454.393/0001-06, utilizados para a fabricação dos produtos finais da contribuinte,
apresentam-se fisicamente dissociados, em partes e embalagens distintas, que não se referem a
concentrados, "extratos concentrados" ou "sabores concentrados", que dão materialidade textual
aos "EX 01 e EX 02".
O Auto de Infração é objeto do PAF no 10384-723.819/2017-91, no qual foi
apontado erro de classificação fiscal na aquisição de insumos junto à fornecedora Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda (CNPJ no 61.454.393/0001-06), não havendo créditos de IPI na
entrada desses insumos, cujas glosas totalizaram os valores a seguir: R$ 701.965,92, R$
901.835,08 e R$ 741.145,01, para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2013,
respectivamente.
Como demonstrado em peça recursal, a DRJ de origem reconheceu no acórdão
recorrido que as questões referentes a alíquota utilizada para calcular os créditos de IPI, discutidas
no presente processo, estão concomitantemente sendo tratadas no PAF no
10384-723.819/2017-91, conforme dispositivo do Acórdão no 14-76.163, abaixo transcrito:
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
para reverter a glosa efetuada com relação ao material de embalagem,
mantendo-se a cobrança na forma como efetuada, no entanto.
Observe-se que cópia do presente Acórdão deve ser apensa ao processo
administrativo no 10384-723.819/2017-91, para que suas conclusões sejam
analisadas na 2o instância administrativa, no caso de recurso voluntário. Ademais,
importante proceder a juntada ao PAF no 10384-723.819/2017-91, para
julgamento concomitante, conforme determina a Portaria RFB no 1668, de 2016.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
14

Portanto, o presente processo tem vinculação com o PAF no 10384-723.819/2017-
91, o qual foi julgado em sessão de 24 de novembro de 2022 através do Acórdão no 3402-010.052,
proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
AUTUAÇÃO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PASSIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (CTN: Artigo 136). É legítima a sujeição passiva de estabelecimento em
autuação que teve por objeto a glosa de créditos de IPI tidos como indevido pela
fiscalização em razão de possível erro de classificação fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos incentivados por erro de classificação fiscal da TIPI é possível
quando o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal anterior sobre
os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de critério jurídico em regular
procedimento fiscal que resulte em lançamento fiscal diverso, não havendo que
se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
REQUISITOS. SUFRAMA. COMPETÊNCIA.
Por expressa determinação de Decreto regulamentar, o Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus tem competência
para analisar o atendimento ao processo produtivo básico, permitindo a
aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a isenção de que trata o
DecretoLei n° 288/67, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.387/91.
Comprovado que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução
emitida pela SUFRAMA para gozar da isenção prevista no art. 6o do DecretoLei no
1.435/75, e sendo considerado o produto como “concentrado para bebidas não
alcóolicas (Código 0653), cuja descrição enquadra-se no NCM no 2108.90-10 EX
01, deve ser revetida a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos, a
partir da data daquela Resolução.
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
15
O acórdão em referência foi proferido com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso para
afastar as preliminares invocadas pela defesa; e (ii) por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, em dar provimento parcial ao recurso para (ii.1)
reconhecer a extinção do crédito tributário pela decadência quanto aos fatos
geradores referentes ao período anterior a 31/08/2012; e (ii.2) reconhecer a
competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para
estabelecer a classificação fiscal dos “kits de concentrados”, e manter o código
NCM 2106.90.10 – Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda, João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo,
que afastavam a decadência e, no mérito, negavam provimento ao recurso para
manter a autuação. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Carlos Frederico Schwochow de
Miranda. O Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda não apresentou
declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do
art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Após, foi proferido o Acórdão no 3402-012.448 em julgamento aos Embargos de
Declaração da Contribuinte, com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada, incluindo no Acórdão no 3402-010.052 os fundamentos para a
manutenção da glosa sobre os créditos originados da aquisição de produtos
utilizados no processo de industrialização de refrigerantes, nos termos do voto da
relatora.
Em 06/10/2025 a Contribuinte e a Procuradoria apresentaram Recurso Especial,
os quais neste momento estão aguardando distribuição/sorteio.
A vinculação em referência decorre da identidade fática e jurídica entre este
processo e o PAF no 10384.723819/2017-91. Ambos têm como objeto as mesmas operações e
glosas, baseadas no mesmo auto de infração e no mesmo conjunto de créditos.
O artigo 47 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, assim prevê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
16
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (sem destaque no texto original)
Considerando as razões acima, é inequívoca a vinculação dos processos por
decorrência, na forma estabelecida pelo art. 47, § 1o, II, acima citado, motivo pelo qual resta
configurada relação de prejudicialidade e, para evitar que sejam proferidas decisões
contraditórias, entendo que o resultado do processo principal deve ser aplicado neste litígio.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
17
Há posicionamento neste CARF no mesmo sentido, em litígios nos quais foram
julgados processos de compensação/ressarcimento vinculados a processos referentes aos
lançamentos de ofício, que tinham por objeto a análise do direito creditório. Vejamos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o lançamento,
que abarca o período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF,
em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e homologa-se a compensação
feita com arrimo naquele.
Recurso provido. (Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-67 –
Relator: Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO COM AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de Infração
em outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo
deve ser transposto para o processo em que se analisa o pedido de
ressarcimento/compensação de IPI. (Acórdão no 3201-009.541 - PAF no
10880.930075/2013-35 – Relator: Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade)
No v. Acórdão no 3201-009.541, em julgamento a situação análoga ao presente
litígio, o Ilustre Conselheiro Relator observou que, “... se o lançamento de ofício o qual glosou os
créditos de IPI, apurando valor de IPI a pagar, foi julgado procedente neste Colegiado, em
decorrência desta decisão vincula-se o destino do ressarcimento/compensações, uma vez que os
créditos glosados retornam a seu status quo ante a escrita fiscal”.
A decisão em referência destacou os seguintes precedentes:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DEPENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO
FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
18
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a Súmula
no 20 para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os créditos do
IPI nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produto NT na TIPI.
Não se homologa compensação, além do limite do crédito reconhecido em
despacho decisório, quando o crédito pleiteado revela-se indevido após auditoria
fiscal em processo formalizado para sua verificação, uma vez que a procedência
do auto de infração para cobrança das glosas dos créditos vincula o resultado do
processo de declaração de compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão no
3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO COM AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração
em outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo
deve ser transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento
de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Processo no 13976.000022/00-31;
Acórdão no 3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal;
sessão de 27/04/2016)

Considerando que o Pedido de Ressarcimento em análise se refere aos mesmos
créditos e idêntico período, pelas razões acima demonstradas, resta configurada relação de
prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que sejam proferidas decisões contraditórias,
entendo que a decisão final a ser proferida no PAF no 10384.723819/2017-91 deve ser aplicada
neste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que
seja aplicada ao presente processo a decisão administrativa definitiva a ser proferida no PAF no
10384 723.819/2017-91.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905874/2015-76
19

Fl. 2268
DF CARF MF
Original